Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720209-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FABIO PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo n° 0714112-83.2022.8.07.0003) ajuizada em desfavor de FABIO PEREIRA LIMA. O juízo determinou ao agravante a emenda da inicial nos seguintes termos: “Defiro o pedido de sigilo, conforme solicitado pelo autor. Mantenha-se a anotação de sigilo. 1. Na inicial, o número do contrato indicado na petição inicial diverge daquele constante na cédula de crédito bancário ID 125669323. 2. A petição inicial deve atender aos artigos 1o e 2o da Portaria Conjunta 71/2013 e ao artigo 15 da Lei 11.419/2006, mediante a qualificação completa e correta das partes.3. Não houve comprovação da mora, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69, eis que o autor apresentou aviso de recebimento da notificação extrajudicial (ID 125669332) com motivo da devolução 'ausente'. Dessa forma, emende-se a inicial para: a) retificar o número referente à cédula de crédito bancário na peça exordial; b) indicar o estado civil, endereço eletrônico, profissão, a filiação e o número do documento de identidade e o órgão expedidor da parte ré, nos termos da portaria conjunta 71/2013. Em caso de impossibilidade de cumprimento integral da determinação, o fato deverá ser justificado; e, c) demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação. As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.”. (ID 36518622). Em suas razões (ID 36518621), o agravante sustenta a validade da notificação extrajudicial juntada aos autos. Entende que não seria necessário o efetivo recebimento da notificação, pois a mora decorre do simples vencimento e é comprovada por carta registrada enviada para o endereço do contrato, o que foi realizado na hipótese. Colaciona julgados em favor de sua tese. Ao final, “requer o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Preparo recolhido (ID 36518623). É o relatório. DECIDO. A pretensão recursal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso. Não há urgência na apreciação da matéria. A determinação de emenda à inicial, no caso de ação de busca e apreensão, não enseja perigo de dano grave ao credor, especialmente porque a medida liminar consiste em tutela provisória de evidência, nos termos do artigo 311, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC). Ademais, caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca da comprovação da notificação do devedor pode ser transferida ao Tribunal, em apelação. No julgamento do recurso, se reconhecido que a notificação estava comprovada, a sentença será reformada, e a ação seguirá os trâmites legais. Nesse sentido, colaciona-se julgado deste Tribunal de Justiça: “BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. I - Na ação de busca e apreensão, embora não seja necessário o recebimento pessoal da notificação para constituição do devedor em mora, é indispensável demonstrar que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço constante do contrato, mediante juntada do AR com a assinatura do recebedor, o que não ocorreu nos autos. II - Facultada a emenda da inicial para comprovar a constituição em mora do réu, o autor não cumpriu a determinação, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV e 485, inc. I, todos do CPC. III - Apelação desprovida. (Acórdão no 1362624, 07055450620218070001, Relatora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de julgamento: 04/08/2021, publicado no DJe de 23/08/2021)” - (grifou-se) É incontroverso que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Contudo, cabe ao credor comprová-la, nos termos do art. 2o, §3o, do DL 911/69. A comprovação pode ser feita por meio de carta registrada com aviso de recebimento, consoante prevê o art. 2o, § 2o, do DL 911/69. Extrai-se do dispositivo que a carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor, mas deve-se comprovar o recebimento no endereço indicado no contrato ou outro que o consumidor tenha informado. Registre-se que a determinação de emenda não versa sobre a regularidade da notificação, mas sobre comprovar a realização do ato (notificar), haja vista ser requisito para o deferimento da medida liminar e desenvolvimento válido e regular do processo. Assim, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator